Tribunal: TJSP
Processo: 1005519-90.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Inexigibilidade de títulos (duplicatas e cheques) c.c. danos morais – Anterior ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ré, perante Juizado Especial Cível – Processo extinto sem resolução do mérito por ausência de condição de procedibilidade – Não comparecimento da autora, ora ré, em audiência – Artigo 51, I da Lei no 9.099/95 – Extinção que não implica em improcedência da

Ementa:
Inexigibilidade de títulos (duplicatas e cheques) c.c. danos morais – Anterior ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ré, perante Juizado Especial Cível – Processo extinto sem resolução do mérito por ausência de condição de procedibilidade – Não comparecimento da autora, ora ré, em audiência – Artigo 51, I da Lei no 9.099/95 – Extinção que não implica em improcedência da demanda executiva ou inexigibilidade dos títulos.
Duplicatas – Título de crédito de natureza causal – Emissão vinculada à compra e venda mercantil – Prova efetiva do negócio – Notas fiscais e protestos apresentados – Prova documental e oral constante dos autos que comprovam a existência de vínculo, bem como o negócio jurídico celebrado (artigo 15, II da Lei no 5.474/68) – Causa subjacente demonstrada – Fato constitutivo do direito não demonstrado – Ônus que incumbia ao autor – Incidência do artigo 373, I, do CPC – Apontamentos a protesto legítimos.
Cheques – Título de crédito autônomo, abstrato e literal – Discussão da 'causa debendi' – Impossibilidade – Aplicação do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Artigos 15 e 25 da Lei no 7.357/85 – Dispensabilidade do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Vício na cártula ou má-fé do portador – Não reconhecimento – Exigibilidade reconhecida.
Cheques pós-datados – Apresentação antecipada – Peculiaridade (singularidade) da causa – Inaplicabilidade da Súmula 370 do STJ – Títulos postos em circulação – Cheque que é ordem de pagamento à vista (artigo 32 da Lei no 7.357/85) – Acordo de pós-datação que vincula apenas as partes – Aplicação do princípio da relatividade dos efeitos do contrato – Terceiro de boa-fé que não pode ser responsabilizado – Precedente do C. STJ – Pretensão afastada.
Alegação de excesso de cobrança – Matéria não deduzida na inicial – Inovação em grau recursal – Descabimento – Violação ao duplo grau de jurisdição – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Efeito devolutivo não operado – Questão não conhecida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.